Tribunal: CARF
Processo: 17546.001239/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001239/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.603 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
ESCOLA MONTEIRO LOBATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o julgamento do mérito do recurso voluntário não tem mais
utilidade para o sujeito passivo, uma vez que não há possibilidade de obtenção
de uma situação mais vantajosa, sob o aspecto prático, resta caracterizada
ausência de interesse recursal, do que decorre o não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1594 e ss).
Pois bem. Nos termos do "Relatório Fiscal da Infração e da Multa Aplicada" o
presente AI foi lavrado em virtude de a empresa deixar de informar em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP relativas ao período de 02/02 a
12/02;01/03 a 12/03;01/04 a 12/04;01/05 a 12/05 e,01/06 a 12/06, todos os fatos geradores das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001239/2007-17
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001239/2007-17

contribuições previdenciárias, o que tipifica a infração descrita no § 5° do art. 32 da Lei
n°8.212/91.
Quanto a aplicação da multa o Auditor Fiscal elabora planilha explicativa de
folhas 07/08/09, depreendendo-se que nas competências 02/02 a 12/02 e, 01/06 a 12/06, o
contribuinte entregou na rede bancária as GFIP' S ,declarando todos os fatos geradores das
contribuições devidas , dando ensejo à atenuacão da multa em 50% nos termos dos artigos 291 e
292 inciso V do Decreto 3.048/99.
Inconformada a empresa requer através do requerimento de folhas 47/63, a
relevação da multa aplicada tendo em vista a correção da falta apontada pela fiscalização, para
tanto junta aos autos, por cópia, às folhas 72/285, as GFIP'S do período de 01/05 a 13°/05;às
folhas 302/499 as GFIP'S do período de 01/04 a 13°/04 e, às folhas 500/711, as GFIP'S do
período de 01/03 a 13°/03. As mencionadas GFIP'S foram enviadas, conforme atestam os
Protocolos de Envio de Arquivo de Conectividade Social em 09.04.2007 e 02.04.2007.
Por meio da Resolução 1611/12, 09.07, folhas 717/718, foram os autos enviados à
fiscalização com o intuito de verificar a correção da infração posto que ao acessar o sistema
GFIP WEB, esta Relatora constatou que todos os documentos haviam sido substituídos, sem
exceção, por outras GFIP'S que foram inclusive exportadas.
O Auditor Fiscal Autuante, às folhas 789/790, concluiu após visita à empresa e
consulta às GFIP's exportadas, que a empresa ao retransmitir novo documento com a finalidade
de regularizar a situação dos depósitos de FGTS de um ou mais empregados, o fez de acordo
com o Manual GFIP, ou seja, incluindo todos os empregados e fatos geradores de contribuições
previdenciárias ocorridos na competência, portanto, preenchendo os requisitos necessários para
obter o benefício da Relevação da Multa conforme legislação vigente.
Finaliza o Relatório Fiscal da Diligência informando que foram juntados ao
processo as telas das GFIP' S extraídas do programa GFIP WEB, período de 02/02 a 13/06, que
serviram de base para a conferência com as apresentadas pelo contribuinte durante a diligência.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1594 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente em parte, com a relevação da multa aplicada. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
PREVIDENCIÁRIO - INFRAÇÃO – MULTA DEIXAR A EMPRESA DE
INFORMAR CORRETAMENTE POR MEIO DE DOCUMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP'S - Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social com dados
inexatos relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO TOTAL DA MULTA
A multa será relevada em todas as competências posto que, a empresa corrigiu
integralmente a falta cometida nas ocorrências específicas, situação confirmada pela
auditoria fiscal em diligência, dentro do prazo de defesa, é primária e ausente as
circunstâncias agravantes.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário tempestivo em
11/07/2008, conforme fls. 810 a fls. 827, contra a decisão do Acórdão no 05-21.746 emitido pela
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001239/2007-17

8a Turma da DRJ/CPS em 23/04/08, que votou no sentido de julgar procedente em parte a
autuação com relevação total da multa, ficando portanto registrada a autuação para fins de
reincidência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Pois bem. Nos termos do "Relatório Fiscal da Infração e da Multa Aplicada" o
presente AI foi lavrado em virtude de a empresa deixar de informar em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP relativas ao período de 02/02 a
12/02;01/03 a 12/03;01/04 a 12/04;01/05 a 12/05 e,01/06 a 12/06, todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, o que tipifica a infração descrita no § 5° do art. 32 da Lei
n°8.212/91.
Inconformada a empresa requer através do requerimento de folhas 47/63, a
relevação da multa aplicada tendo em vista a correção da falta apontada pela fiscalização, para
tanto junta aos autos, por cópia, às folhas 72/285, as GFIP'S do período de 01/05 a 13°/05;às
folhas 302/499 as GFIP'S do período de 01/04 a 13°/04 e, às folhas 500/711, as GFIP'S do
período de 01/03 a 13°/03.
Após a conversão do julgamento em diligência, sobreveio julgamento proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls.
1594 e ss, que, por unanimidade de votos, considerou procedente o Auto de Infração n°
37.036.511-9, com a relevação da multa aplicada, nos termos do § 1°, artigo 291, do Decreto
n° 3.048/99.
Em resumo, a DRJ entendeu que restou demonstrado no processo administrativo
que o recorrente entregou na rede bancária dentro do prazo de defesa, ou seja, até 30.04.07, telas
das folhas 725/788, as GFIP'S do período citado na inicial informando os fatos geradores não
declarados naquele documento e constantes do anexo de folhas 07/08/09, fazendo jus ao
benefício do relevamento da multa.
Dessa forma, votou-se pela procedência da autuação e, pela RELEVAÇÃO
TOTAL DA MULTA aplicada, conseqüentemente, com extinção do crédito lançado, valendo, no
entanto, para caracterizar a reincidência, de acordo com o texto expresso no artigo 290, parágrafo
único, do Decreto 3.048/99.
O contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário tempestivo em
11/07/2008, conforme fls. 810 a fls. 827, transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação,
reiterando, novamente, a relevação total da multa, sem sequer apresentar seu inconformismo
sobre a caracterização da reincidência.
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001239/2007-17

Verifico, contudo, que a questão não é litigiosa, eis que a DRJ, após o exame da
documentação acostada pelo contribuinte e a conversão do julgamento em diligência, entendeu
pela relevação total da multa aplicada. É ver o seguinte trecho:
[...] Para a concessão pretendida, é preciso que o autuado satisfaça os requisitos
impressos no citado artigo de lei. Efetuada pesquisa nos sistemas informatizados
disponíveis - PLENUS e DIVIDA, que confirma a primariedade do contribuinte e
ausente a circunstância agravante. Telas juntadas ás folhas 795/797.
Restou demonstrado no processo administrativo que o Impugnante entregou na rede
bancária dentro do prazo de defesa, ou seja até 30.04.07, telas das folhas 725/788, as
GFIP'S do período citado na inicial informando os fatos geradores não declarados
naquele documento e constantes do anexo de folhas 07/08/09.
Por todo o exposto, o impugnante faz jus ao benefício do relevamento da multa. Voto,
portanto, pela procedência da autuação e, pela RELEVAÇÃO TOTAL DA MULTA
aplicada conseqüentemente, com extinção do crédito lançado, valendo no entanto para
caracterizar a reincidência, de acordo com o texto expresso no artigo 290, parágrafo
único, do Decreto 3.048/99.
Nesse sentido, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário interposto,
eis que objetiva afastar matéria que não é mais objeto dos autos. O interesse recursal é composto
pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado à
pretensão recursal no que se refere a conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto
não sendo observado pelo recorrente a necessidade do recurso, o apelo não deve ser conhecido.
A propósito, cabe destacar, novamente, que o recorrente não apresentou seu
inconformismo no tocante à caracterização da reincidência, única parte que lhe fora desfavorável
no acórdão da DRJ e que, na hipótese, configuraria a existência do interesse recursal.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria recorrida já foi superada, não havendo
mais contencioso em relação à relevação da multa, não há como conhecer do recurso voluntário
interposto, nem mesmo reformar a decisão de piso.
Para além do exposto, apenas a título de esclarecimento, eis que não se trata de
matéria objeto de recurso, registro que o § 1° do art. 291 do RPS assegurava ao contribuinte que
a multa lhe fosse afastada, desde que preenchidos os seus requisitos, mas não previa a hipótese
de que a infração deveria ser também ignorada. Ocorrida a transgressão à obrigação acessória,
ainda que a multa correspondente tenha sido relevada, a primariedade não poderia ser afastada,
vez que a infração existiu, independente do favor fiscal consubstanciando na relevação.
Por fim, registro que os demais lançamentos oriundos da mesma ação fiscal (AI
370365143 e NFLD 370365135), Processos n° 17546.001163/2007-20 e 17546.001164/2007-74,
já foram julgados por este Conselho, sendo que, em ambos, a decisão foi pela negativa de
provimento do recurso apresentado pelo contribuinte, não havendo qualquer reflexo no caso dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001239/2007-17

Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital